Tribunal: CARF
Processo: 16048.000006/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16048.000006/2007-55
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.875 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de fevereiro de 2022
Recorrente
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
INSUMOS
ADQUIRIDOS
DA
ZFM.
DIREITO
Á
ISENÇÃO
-
CREDITAMENTO
O decidido pelo RE no 592.891/SP reconhece a isenção dos produtos
adquiridos da ZFM. Contudo, extrai-se do seu teor, só há falar-se em
creditamento na conta gráfica do IPI quando a alíquota do produto adquirido
sob o regime isentivo for positiva. A esse respeito Nota SEI PGFN no 18/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reconhecer o direito ao
creditamento de mercadoria adquirida da ZFM sob regime de isenção, na medida em que sua
alíquota de IPI seja maior que zero, nos termos do decidido no RE 592.891 e da Nota SEI No
18/2020.
(Assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rêgo, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.000006/2007-55
Fl. 1626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.875 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000006/2007-55

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1329/1374), em face do Acórdão 3201-001.764 (fls. 1149/1163), de 14/10/2014, assim ementado
nas matérias admitidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO BÁSICO DE IPI.
O sistema de compensação de débitos e créditos do IPI e decorrente do princípio
constitucional da não cumulatividade; tratando-se de instituto de direito público, deve o
seu exercício dar-se nos estritos ditames da lei. Não há direito a crédito referente à
aquisição de insumos isentos.
...
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE IPI. ART. 11 DA LEI No 9.779/1999.
DEMORA NA APRECIAÇÃO. OBSTÁCULO DO FISCO.
RECURSO REPETITIVO DO STJ. SÚMULA 411/STJ. ART. 62A DO RICARF.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 1.035.847/RS, Relator Min. Luiz Fux,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, e a Súmula 411/STJ, pacificaram
entendimento quanto a incidir correção monetária sobre créditos de IPI. Havendo
obstáculo ao aproveitamento de créditos escriturais por ato estatal, administrativo ou
normativo, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo legítima a
necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do
Fisco.
Seguindo tais orientações, a jurisprudência do STJ tem entendido que a demora na
apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento é equiparável à resistência
ilegítima do Fisco, o que atrai a correção monetária, inclusive com o emprego da Selic
(AgRg no AREsp 335.762/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 01/10/2013, Dje 07/10/2013; e REsp 1240714/PR, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013).
Nesse contexto, deve ser seguido o mesmo entendimento do STJ, nos termos do art 62A
do RICARF, autorizando-se a incidência da Taxa SELIC.
O julgado recorrido foi integrado pelo aresto em embargos de no 3201-004.158
(fls. 1313/1318), julgado, sem efeitos infringentes, em 26/07/2018.
O contribuinte, em suma, entende que tem direito ao creditamento de insumos
adquiridos da Zona Franca de Manaus (ZFM) sob o regime isentivo, reportando-se ao RE
592.891, então pendente de julgamento, e que a incidência da taxa SELIC (atualização
monetária) sobre os créditos a serem ressarcidos de IPI deve ocorrer a partir do protocolo do
pedido. O despacho de fls. 1527/1535 admitiu o recurso nos seguintes termos:
Com fundamento nos artigos 18, inc. III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial,
interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão das matérias: (i) Possibilidade
ou não da tomada de créditos de IPI sobre aquisições de insumos isentos
provenientes da Zona Franca de Manaus; e (ii) O momento em que deve ter início
a aplicação da atualização da Taxa Selic sobre o crédito de IPI a ser ressarcido.
Fl. 1627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.875 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000006/2007-55

A Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. 1537/), pugna, preliminarmente, pelo
não conhecimento do apelo do contribuinte em relação ao creditamento de IPI das aquisições da
ZFM por entender que não teria sido demonstrado o dissenso jurisprudencial, alegando que as
decisões apontadas como paradigma apenas seguiram a corrente jurisprudencial dominante à
época, corrente essa já superada por ocasião da prolação da decisão ora recorrida. Ao final
postula no mérito, caso conhecido o recurso, que seja negado provimento ao mesmo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
O processo administrativo ora em julgamento decorre de Pedido de Ressarcimento
de Saldo Credor do Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”) relativo ao 2o Trimestre do
ano de 2006, no valor de R$ 16.671.692,48.
Por meio do despacho decisório de fls. 737/739, a unidade de origem, acolhendo
as razões constantes do relatório fiscal de fls. 647/651, reconheceu a existência de crédito no
valor de R$ 12.669.760,01, homologando as declarações de compensação correlatas até o limite
do crédito reconhecido.
Quanto à alegação da Fazenda pelo não conhecimento da matéria acerca da
possibilidade de creditamento de insumos adquiridos sob o regime de isenção oriundos da ZFM,
entendo descabida.
De fato, a jurisprudência na qual se arrimavam os paradigmas tinham como fonte
jurisprudencial o RE 212.484-2, o qual, como consabido, não abarcava em específico o caso da
ZFM, mas, à evidência, lhe dava suporte. Assim, mesmo que aquele julgado do STF viesse a ser
modificado, como na sequência faço alusão, o fato é que à época dava suporte jurídico ao
creditamento do IPI, muito embora desde então já se discutia a impossibilidade do mesmo
quando a alíquota deste imposto fosse igual a zero.
Em consequência, conheço do recurso nos termos em que admitido.
MÉRITO
1 - Possibilidade ou não da tomada de créditos de IPI sobre aquisições de
insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus
Em verdade, quanto a tal matéria ela foi admitida com base em arestos que se
arrimaram em antiga decisão do STF no RE 212.484, que, com base no princípio constitucional
da não-cumulatividade (art. 153, § 3o, II, da CF/1988), entendia o cabimento de crédito em
operações isentas. E todo arrazoado recursal segue essa trilha.
Essa tese, com a devida vênia, não tem mais qualquer respaldo na jurisprudência
subsequente do STF.
Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.875 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000006/2007-55

Com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos de IPI decorrentes da
aquisição de insumos desonerados (isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero), o
Supremo Tribunal Federal pacificou ( em sede de julgamento do RE no 398.365/RS, julgado pela
sistemática da repercussão geral em 27/08/2015 e publicado em 22/09/2015) o entendimento
pela impossibilidade do contribuinte se creditar dos referidos valores.
O julgado da Suprema Corte recebeu a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos,
não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4.
Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3o, I e II,
da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o
contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.
Portanto, não me alongo ante a sedimentação jurisprudencial do STF em sede de
repercussão geral, e, por conseguinte, até mesmo por força regimental vinculante, para assentar
que resta claro que descabe falar em creditamento de IPI na entrada de insumos em operações
isentas cuja alíquota seja ZERO. Nesse sentido temos vários julgados. Cito, como exemplo o
aresto 9303-004.902, de 23/03/2017, de relatoria da i. Conselheira Vanessa Marini Cecconello.
Contudo, o caso em exame deve ser analisado sob outra ótica, vez que se alega
que os insumos teriam sido adquiridos de operação isenta, porém oriundos da Zona Franca de
Manaus (ZFM).
Sobre tais créditos, afirmou o Fisco em seu relato:

Ocorre que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891/SP, em sede de repercussão geral (transitado
em julgado em 18/02/2021), de Relatoria da Ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese:
Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.875 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000006/2007-55

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. NÃO-
CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CREDITAMENTO NA ENTRADA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL (...).
"(...) Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
Neste cenário, resta definido o direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos adquiridos junto à Zona Franca de Manaus (ZFM) sob o regime da isenção.
O referido decisum, em longa e pertinente digressão meritória e histórica acerca
das decisões do STF sobre essa questão, deixou assentado que é pertinente a isenção de insumos
oriundos da ZFM.
Contudo, porém, explicitou que a alíquota a ser aplicada de modo a gerar
creditamento na contra gráfica do IPI é aquela quando da saída dos mesmos produtos de origem
distinta da Zona Franca de Manaus. Veja-se o seguinte excerto do voto da Ministra Rosa Weber:
8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem, que a
operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no caso de
isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações
tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o adquirente
de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus (isentos) “nada mais fará do
que adotar a alíquota prevista no direito positivo”, nas palavras de José Eduardo Soares
de Melo e Luiz Francisco Lippo.
Como, nos termos do RICARF, essa decisão do STF nos vincula, ela deve ser
aplicada em toda sua extensão.
Dessarte, se a alíquota do insumo adquirido for zero, não há direito a crédito
algum de IPI, até por uma questão de lógica, pois crédito de zero é zero. Em consequência, o
crédito a ser lançado no LAIPI deve ser aquele calculado em função da alíquota do produto
adquirido da ZFM, como se isenção não houvesse.
Esse é o entendimento vazado, inclusive, pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional na Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020:
...
22. Destaca-se que não foi alterado o entendimento genérico do Supremo Tribunal
Federal quanto à impossibilidade de apropriação de crédito derivado de imposto não
pago na etapa anterior da cadeia do IPI. O presente caso consiste numa hipótese
excepcionalíssima
de
reconhecimento
de
creditamento,
fundamentada,
exclusivamente no caráter da fornecedora dos insumos, matérias-primas e materiais de
embalagens situada na Zona Franca de Manaus, sob fundamento dos arts. 40 do
ADCT e 43, §2o, III, da Constituição.
23. Destaca-se, mais uma vez, o ponto relativo à previsão de alíquota positiva na
TIPI, porque será esse o valor a ser usado para o cálculo do creditamento. A
referência será a alíquota geral prevista para o bem oriundo de qualquer empresa
localizada em qualquer região do país. Daí, considerando a isenção regional
Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.875 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000006/2007-55

reconhecida às empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, aplica-se o
creditamento tomando como base a alíquota prevista na TIPI.
Portanto, é de ser provido o recurso no sentido de que há direito ao creditamento
nas aquisições de produtos adquiridos da Zona Franca de Manaus desde que a alíquota de IPI dos
mesmos seja maior que zero, o que deverá ser aferido em específico pela unidade da RFB
responsável pela execução deste julgado.
2 - O momento em que deve ter início a aplicação da atualização da Taxa
Selic sobre o crédito de IPI a ser ressarcido
No que pertine à aplicação da taxa SELIC, o recorrido vazou o seguinte
entendimento:
No que diz respeito ao termo inicial da aplicação da SELIC, adota-se o
entendimento sedimentado no âmbito da Primeira Turma do STJ, de forma que o Fisco
se considera em mora (resistência ilegítima) somente a partir do término do prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias contado da data do protocolo dos pedidos de
ressarcimento, aplicando-se o art. 24 da Lei 11.457/2007, independentemente da data
em que foi protocolado o pedido. )
De seu lado, o contribuinte insurgiu-se contra a decisão no ponto, postulando o
reconhecimento da aplicação da taxa SELIC sobre os créditos de IPI a serem ressarcidos a partir
da data do protocolo do pedido de ressarcimento.
Consabido que sobre a matéria temos a Súmula CARF no 154, cujo enunciado
dispõe:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Certo, portanto, que o pedido do contribuinte vai de encontro ao teor da citada
Súmula, a qual, aplicada em todos seus termos, reconhece que só haveria incidência da taxa
SELIC sobre os eventuais valores não reconhecidos inicialmente (oposição estatal) e que, no
curso do iter processual, viessem a ser reconhecidos (oposição estatal ilegítima).
Como visto, o aresto recorrido não fez essa distinção acerca da oposição estatal
ilegítima. Assim, entendo que a referida Súmula não pode ser aplicada, pois daí decorreria uma
reformatio in pejus, o que, cediço, descabe.
Portanto, deve ser improvido o recurso do contribuinte neste tópico.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do recurso do contribuinte e dou-lhe parcial
provimento para reconhecer o direito ao creditamento de mercadoria adquirida da ZFM sob
regime de isenção, na medida em que sua alíquota de IPI seja maior que zero, nos termos do
decidido no RE 592.891 e da Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de
24/06/2020.
Fl. 1631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.875 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000006/2007-55

É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital